Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730833-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Maria Ferreira di Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0706170-54.2023.8.07.0006, assim redigida: “Cumpra o BANCO DO BRASIL a determinação de Id 161677065, para indicar todos os dados necessários para a identificação da QUEST 01/08-PAG*HenriqueFil DIADE. Prazo: 5 dias. Advirto que a inércia e/ou o não cumprimento da determinação no prazo estipulado constitui atentatório à dignidade da justiça, causa para aplicação de multa, nos termos do art. 77 do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49456256), em síntese, que não dispõe das informações requeridas pelo Juízo singular, em sua base de dados, razão pela qual sustenta que é indevida eventual aplicação de multa por litigância de má-fé. Argumenta nesse sentido que as instituições financeiras são responsáveis apenas pela emissão e pela administração dos cartões de crédito utilizados pelos clientes, mas o cadastramento e o fluxo contábil vinculado às transações comerciais efetuadas mediante o uso do cartão de crédito são de responsabilidade das entidades credenciadoras. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o afastamento da imposição de multa por litigância de má-fé. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 49456257 ao Id. 49456258). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de despacho (Id. 46329261) por meio do qual o Juízo singular determinou a intimação da agravante para “indicar o correto endereço onde o veículo possa ser localizado”. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular limita-se a determinar que a sociedade anônima agravante cumpra a ordem judicial explicitada na decisão referida no Id. 161677065 dos autos do processo de origem, tendo estabelecido o respectivo prazo para o fornecimento das informações exigidas. O referido ato judicial apenas determinou o cumprimento de decisão anteriormente proferida. Por essa razão, não está evidenciado nítido conteúdo decisório no ato judicial ora questionado. A respeito do tema, atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator